Tribunal: STF
Processo: HC 256952
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no âmbito do Habeas Corpus nº 7000163-91.2025.7.00.0000/RJ (e-doc. 2).



    2. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, em 29/02/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (lesão corporal culposa), em razão de disparo acidental de arma de fogo ocorrido durante o serviço de guarda, que resultou em lesão na perna de outro militar. A denúncia foi recebida em 08/03/2024 (e-doc. 4). 



    3. A defesa postulou abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manisfestasse sobre a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que foi deferido pelo Juízo. No entanto, o órgão de acusação mostrou-se contrário à propositura do instituto (e-doc. 5).



    4. Chegou-se ao STM com o citado habeas corpus. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Frisa que o paciente, militar de carreira, preenche os requisitos legais para celebração do ANPP. Diz que a aplicação do instituto ao processo penal militar já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o delito imputado (lesão corporal culposa) possui pena mínima cominada inferior a quatro anos. Salienta haver ilegalidade na negativa abstrata do benefício. 



     



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer seja determinado a remessa dos autos de origem ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do ANPP. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STM revelou o agendamento de audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 10/07/2025 (processo nº 7000284-26.2024.7.01.0001 do Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ou seja, em data anterior ao cometimento do delito pelo qual o paciente está sendo acusado (11/06/2023).



     



    9. Estabelecida essa premissa, verifico que, no caso em apreço, o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, acolhendo requerimento da defesa, determinou o encaminhamento dos autos do processo-crime ao Ministério Público Militar, a fim de que se manifestasse acerca da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo o órgão de acusação se pronunciado nos seguintes termos:



    “(...) 



    E a análise dos fatos narrados na denúncia faz concluir pelo não cabimento do ANPP na hipótese dos autos, visto que tal instituto não se revelaria suficiente para a prevenção e reprovação do delito militar praticado, em que houve violência à pessoa, ainda que na modalidade culposa, com uso de arma de fogo, ocasionando lesão corporal grave e sequelas à saúde e à integridade física da vítima. 



    Além disso, não houve preenchimento de requisito essencial para a celebração de ANPP, qual seja a confissão formal e circunstanciada do crime pelo acusado nos autos da ação penal, uma vez que a Defesa impugnou a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória conforme evento 28. 



    Há de se acrescentar a elevada reprovabilidade do comportamento do acusado, visto que na condição de militar experiente, Terceiro-Sargento do Exército, deveria ter tomado todas as cautelas necessárias no manuseio de arma de fogo, a qual, frise-se, não apresentava falhas consoante laudo pericial (evento 39, documento 2, página 11 do IPM), para não pôr em risco a vida e a saúde de seus colegas de farda e de terceiros no quartel. 



    Com essas considerações, o Ministério Público Militar deixa de propor o Acordo de Não Persecução Penal no presente caso por entender não ser necessário nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito militar em questão.” (e-doc. 5; grifos nossos). 



    10. A partir de tal manifestação, deu-se sequência ao processo. Esse quadro foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar habeas corpus impetrado pela defesa, ocasião em que, além de registrar a existência de precedente qualificado (IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000), que afasta a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, a Corte destacou a fundamentação apresentada pelo Ministério Público Militar para justificar a negativa do benefício, concluindo pela inexistência de ilegalidade no caso concreto (e-doc. 2, p. 6).



    11. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    12. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    13. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    14. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    15. Contudo, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a negativa de observância do ANPP não decorreu de manifestação desprovida de fundamentação. Conforme se depreende da manifestação do órgão de acusação perante o Juízo de origem, foi expressamente consignado que “a análise dos fatos narrados na denúncia faz concluir pelo não cabimento do ANPP na hipótese dos autos, visto que tal instituto não se revelaria suficiente para a prevenção e reprovação do delito militar praticado, em que houve violência à pessoa, ainda que na modalidade culposa, com uso de arma de fogo, ocasionando lesão corporal grave e sequelas à saúde e à integridade física da vítima” (e-doc. 2; p. 6). 



    16. Tem-se, na verdade, a insurgência da defesa contra a negativa do Ministério Público em celebrar o acordo, sendo certo que a recusa foi motivada de forma expressa com base na “elevada reprovabilidade do comportamento do acusado, visto que na condição de militar experiente, Terceiro-Sargento do Exército, deveria ter tomado todas as cautelas necessárias no manuseio de arma de fogo, a qual, frise-se, não apresentava falhas consoante laudo pericial (evento 39, documento 2, página 11 do IPM), para não pôr em risco a vida e a saúde de seus colegas de farda e de terceiros no quartel.” 



    17. Desse modo, tendo o representante do Ministério Público Militar, no âmbito da primeira instância, concluído pela não apresentação da proposta, entendo não haver ilegalidade a ser reconhecida. O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do imputado, mas sim faculdade, ainda que juridicamente regrada, conferida ao órgão acusatório, não sendo dado ao Poder Judiciário compelir sua oferta quando, diante das circunstâncias concretas, o Parquet entende pela sua inadequação. No caso, a negativa de observância ao ANPP não se fundou exclusivamente na alegação de inaplicabilidade do instituto à Justiça Militar, mas decorreu de análise fundamentada dos elementos do caso, razão pela qual se revela incabível, com base na documentação constante dos autos, determinar nova avaliação pelo Ministério Público Militar acerca da viabilidade do benefício.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator